Tribunal: TJES
Processo: 5000844-07.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000844-07.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L.M. RAMOS & CIA LTDA

APELADO: LEONFER - COMERCIO E LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. EXTRAVIO DE CARGA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. ALEGAÇÃO DE CIÊNCIA PRÉVIA DO REMETENTE SOBRE RESTRIÇÃO INTERNA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por L.M. Ramos & Cia Ltda. contra sentença que, nos autos de Ação de Reparação de Danos ajuizada por Leonfer - Comércio e Logística Ltda., julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 17.174,39, a título de danos materiais decorrentes do extravio de aparelhos celulares, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a ciência prévia da remetente sobre a restrição interna da transportadora em relação ao transporte de aparelhos celulares afasta a responsabilidade desta pelo extravio da carga, considerando que recebeu a mercadoria sem ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O contrato de transporte de coisas é obrigação de resultado: o transportador assume o dever de entregar a mercadoria recebida em perfeito estado ao destinatário.
4.
A responsabilidade do transportador se inicia com o recebimento da carga, nos termos do art. 750 do Código Civil, e só cessa com a entrega efetiva.
5.
Cabe ao transportador recusar a mercadoria cujo transporte não se ajuste às suas condições, conforme art. 747 do Código Civil. Ao não exercer essa prerrogativa e emitir conhecimento de transporte, assume integralmente os riscos.
6.
O motorista, como preposto da transportadora, vincula juridicamente a empresa no ato da coleta, não sendo possível afastar a responsabilidade sob alegação de ausência de poderes.
7.
Não se caracteriza culpa concorrente da remetente, pois o eventual erro operacional de envio não afasta o dever de guarda exclusivo da transportadora a partir do recebimento da carga.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
10.
O transportador, ao receber a mercadoria e emitir o conhecimento de transporte, assume integralmente a responsabilidade por sua guarda e entrega, ainda que haja restrição interna quanto ao tipo de carga.
11.
A prévia ciência do remetente acerca de restrições operacionais não afasta a responsabilidade civil do transportador pelo extravio da carga.
12.
O motorista, na condição de preposto, vincula a transportadora no ato da coleta, produzindo efeitos jurídicos plenos.
13.
Não há culpa concorrente quando a transportadora, podendo recusar a carga, opta por recebê-la e iniciar o transporte.
Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 747 e 750.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000844-07.2023.8.08.0050

APELANTE: L.M. RAMOS & CIA LTDA

APELADA: LEONFER - COMERCIO E LOGISTICA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
L.M. RAMOS & CIA LTDA
contra a r. sentença proferida em audiência pelo Juízo da Vara Cível de Viana/ES (evento 15877230), que, nos autos da Ação de Reparação de Danos movida por
LEONFER - COMERCIO E LOGISTICA LTDA
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de R$ 17.174,39 (dezessete mil, cento e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos), a título de danos materiais decorrentes do extravio de mercadorias. A sentença condenou a apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (evento 15877232), a apelante sustenta, em síntese, que (i) a sentença merece reforma, pois desconsiderou as provas de que a apelada tinha plena ciência de que a transportadora não realizava o transporte de aparelhos celulares; (ii) a apelada foi advertida em diversas ocasiões sobre tal restrição e que, mesmo assim, enviou a mercadoria por erro operacional próprio, assumindo integralmente o risco da operação; (iii) a aceitação da carga por seu preposto (motorista) não convalida o ato, dada a ausência de conhecimento técnico sobre os acordos comerciais. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente, com a divisão do prejuízo.

Contrarrazões ofertadas no evento 15877235, pugnando pela manutenção da r. sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

A controvérsia central reside em definir se a prévia ciência da remetente, ora apelada, acerca de restrição interna da transportadora, ora apelante, para o transporte de determinada mercadoria (aparelhos celulares), teria o condão de afastar a responsabilidade desta pelo extravio da carga, uma vez que a recebeu para transporte sem qualquer ressalva.

A apelante fundamenta sua tese na violação da boa-fé contratual por parte da apelada, que, mesmo ciente da restrição, expediu a mercadoria, assumindo o risco. Contudo, a insurgência não merece prosperar.

O contrato de transporte de coisas é caracterizado como uma obrigação de resultado, na qual o transportador se compromete a conduzir o bem do remetente ao destinatário, garantindo sua integridade. A responsabilidade do transportador, nos termos do artigo 750 do Código Civil, tem início no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa, e cessa apenas com a sua efetiva entrega.

No caso dos autos, é fato incontroverso que a apelante recebeu os volumes contendo os aparelhos celulares, conforme demonstram os Conhecimentos de Transporte Eletrônico (eventos 15877188, 15877189 e 15877190) e relatórios de embarque (eventos 15877194, 15877195 e 15877196). Nesse exato momento, atraiu para si o dever de guarda e a responsabilidade por eventuais avarias ou perdas, que perduraria até a entrega final.

A alegação de que a apelada estava ciente das restrições não se mostra suficiente para elidir a responsabilidade civil da transportadora. A legislação aplicável, notadamente o artigo 747 do Código Civil, impõe ao transportador o dever de recusar a mercadoria cujo transporte não seja permitido ou que não se ajuste às suas condições operacionais. Tal dever de recusa constitui uma salvaguarda para a própria transportadora. Logo, ao optar por não exercer essa prerrogativa legal e, ao contrário, receber a mercadoria e emitir o respectivo conhecimento de transporte, a apelante aceitou tacitamente as condições do envio e assumiu integralmente os riscos inerentes à sua atividade. Seu comportamento criou na apelada a legítima expectativa de que o serviço seria prestado a contento e de que a carga chegaria segura ao seu destino.

Ademais, não se pode acolher o argumento de que o motorista, por ser mero preposto, não detinha poderes para vincular a empresa. O condutor, no ato da coleta, age em nome da transportadora, sendo seus atos, para todos os efeitos legais, considerados atos da própria pessoa jurídica.

Da mesma forma, não vislumbro a ocorrência de culpa concorrente. O eventual erro operacional da apelada ao expedir a carga para a transportadora errada é suplantado pela conduta da apelante de, podendo e devendo, recusar a mercadoria, aceitá-la e iniciar o transporte. A responsabilidade pelo extravio decorre da falha no dever de custódia, que é exclusivo da transportadora a partir do momento do recebimento dos bens.

Posto isso,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.